Tribunal: STF
Processo: Rcl 57508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.